Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723541-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27518788) interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA. em face de LINCOLN FERREIRA FRAUSINO ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0722338-20.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Agravante que autorize a internação do Agravado no Hospital Santa Marta, imediatamente, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma, nos seguintes termos (ID 96087576 na origem): Recebo a presente demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça. Defiro o pedido de tutela de urgência. Fundamento. O direito afirmado pelo autor me parece provável. As informações médicas, ID 96064004, p. 1, orientam que o paciente precisa de internação nesse momento. Se o que lhe ocorreu (libação alcóolica) pode ou não ser encaixado no que se entende por "acidente pessoal", nos termos da discussão encetada pela auditoria do plano de saúde Smilesaúde, é questão que se discutirá no decorrer desta ação. O fato é que, ainda que o autor tenha alguma carência a cumprir (veja-se que a alegação dele é que adquiriu o plano de saúde mediante a promessa de absorção dos prazos de carência de seu plano de saúde anterior), sabe-se que carência alguma se impõe a urgências e emergências. E, mesmo que a "libação alcóolica" não venha a se caracterizar como "acidente pessoal", pelo documento ID 96064004, p. 1, não se tem dúvidas se tratar de uma emergência. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a internação do autor no Hospital Santa Marta, imediatamente, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista o próprio estado de saúde debilitado. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, cuida-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência objetivando que a parte requerida SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, proceda à sua internação em leito de UTI no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos que se fizerem necessários para o seu tratamento; (ii) aduz o Agravado que contratou o plano de saúde ora agravante em 01.06.2021, data em que recebeu proposta de realização de portabilidade do plano de saúde ao qual era beneficiário, qual seja, UNIMED, momento em que, segundo ele foi ofertado o aproveitamento do período de carência; (iii) o Agravado informou que se encontrava com sérios problemas de saúde, e que foi encaminhado até o Hospital Santa Marta com quadro de libação alcóolica iniciada 4 dias antes da admissão no OS, contido em leito monitorizado, agitado, agressivo, necessitando de psicotrópicos para controle de sintomas, motivo pelo qual seria necessária a internação; (iv) após ter solicitado a internação de urgência a Agravante teria se “recusado” a custear a internação sob a alegação de que o beneficiário ainda estaria em período de carência até o dia 31/07/2021, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda; (v) apesar das relações entre Operadora de planos de saúde com seus beneficiários serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o legislador percebendo que havia a necessidade de uma regulamentação mais específica para o setor elaborou a Lei no 9.656/98; (vi) não podemos esquecer o caráter subsidiário do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há Lei específica que rege a matéria aqui discutida; (vii) o contrato firmado entre o Agravado e a Agravante dispõe que serão fornecidos os procedimentos informados, via de regra, desde que haja o cumprimento de carência contratual; (viii) a existência de carência contratual que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir equilíbrio contratual entre as partes; (ix) ao contrário disso, existiria a possibilidade de contratação do plano para realização de procedimentos caros, como internações, cirurgias, entre outros, e o cancelamento do contrato - pagando um valor irrisório para os atendimentos realizados - logo em seguida da realização dos tratamentos desejados; (x) no presente caso, importa mencionar que o Agravado contratou o plano de saúde em 01/06/2021 estando em carência contratual para internação clínica até o dia 31/07/2021; (xi) para ter acesso à internação hospitalar, o Agravado teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito; (xii) no que diz respeito ao fato do Agravado alegar que aderiu ao plano Smile “comprando a carência”, vê-se pelo documento anexo ao presente recurso, qual seja, termo de aproveitamento de carência, que a data de adesão ao plano da Unimed se deu em 20/12/2019 e que a vigência do plano da Smile ocorreu à partir de 01/06/2021, configurando assim um período de 17 meses entre a adesão de um plano ao outro; (xiii) conforme contratado pelo Agravado junto à Agravante e de acordo com a tabela de aproveitamento de carências anexa à petição de agravo, para internação clínica e cirúrgica o agravado deveria aguardar o prazo de 60 dias para internação; (ix) no dia 28/06/2021, poucos dias após a vigência do plano, o beneficiário-agravado deu entrada no Hospital Santa Marta onde realizou alguns exames e, posteriormente, foi solicitada internação, conforme solicitação médica anexa aos autos, de ID no 96064004; (x) apesar de vislumbrarmos a saúde como um direito de todo cidadão brasileiro, é importante mencionar que é do ESTADO o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal 9.656/98 e do Contrato firmado entre as partes; (xi) a dispensa das carências contratuais, irrestritamente, acarreta uma contratação em massa, com a utilização maciça do sistema privado de saúde, sem que tivesse havido a contraprestação respectiva, em evidente desequilíbrio contratual em desfavor dos planos de saúde; (xii) segue o que determina a legislação que rege a saúde suplementar, a legislação consumerista e a vontade das partes no momento de contratar, sendo que está ofertando ao Agravado todo o tratamento dentro das condições do seu plano; (xiii) no tocante aos atendimentos em caráter de urgência e emergência, o prazo contratual e legalmente instituído, é de 24h, conforme cláusula contratual da carência e dispositivo legal supracitado, mas, para internações, o prazo é 180 (cento e oitenta) dias no contrato. Invoca (i) o art. 12, V, "c", bem como (ii) o Art. 35-C, I da Lei no 9.656/98, além dos (iii) Arts. 2o e 3o da Resolução CONSU No 13, publicada no Diário Oficial No 211, de 04/11/1998, para entender que, “quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja a continuidade do atendimento”, (iv) Art. 188 do CC, (v) Art. 5o, II da CF/88 Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para que a Agravante não seja compelida a continuar cumprindo a decisão liminar, alegando a plausibilidade do direito invocado. Afirma que não se deve antecipar uma tutela quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória, entendendo que o caso comporta o gozo antecipado e imediato dos efeitos finais do que foi pretendido, de difícil reversibilidade, que não pode ser relativizada. No mérito, requer a reforma da decisão. A Agravante inicialmente acostou o processo em sua integralidade, em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Requereu que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados Dr. Aldem Cordeiro Manso Filho, OAB/AL 8.425 e Dr. Luiz Henrique da Silva Cunha Filho, OAB/AL 8.399, todos com endereço profissional na Rua Des. Almeida Guimarães, no 01, sala 521 - Edifício Delman Empresarial, Pajuçara, Maceió/AL, sob pena de absoluta nulidade do respectivo ato. Preparo devidamente recolhido (ID 27518790). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 27518790). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27518788) interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA. em face de LINCOLN FERREIRA FRAUSINO ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0722338-20.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Agravante que autorize a internação do Agravado no Hospital Santa Marta, imediatamente, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Agravante que autorize a internação do Agravado no Hospital Santa Marta, imediatamente, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares, trazendo como pano de fundo discussão sobre o período de carência e cobertura contratual. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, ainda que a Agravante tenha, em suas razões, trazido questão controvertida, relacionada à (i) (in)observância de carências contratuais; (ii) desequilíbrio contratual; (iii) preceitos legais aplicáveis ao tema, quais sejam, o art. 12, V, "c", bem como (ii) o Art. 35-C, I da Lei no 9.656/98, além dos (iii) Arts. 2o e 3o da Resolução CONSU No 13, publicada no Diário Oficial No 211, de 04/11/1998, Art. 188 do CC e Art. 5o, II da CF/88; (iv) suposta ausência de contemplação do caso em tela à cobertura, o que poderia ser considerado como direito plausível para os fins da concessão do efeito suspensivo pretendido, não logrou êxito em demonstrar, de plano e pronto, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que sequer foi ventilado na peça, com elementos e documentos hábeis a evidenciar tal, risco de gravame a que poderia estar sujeita. Ao contrário, desponta dos autos o perigo de dano reverso, em face da possibilidade de deterioração da saúde do Agravado, sem que a assertiva contrária, qual seja, o impacto financeiro concreto e demonstrado, esteja presente. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Quanto ao pedido para que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados Dr. Aldem Cordeiro Manso Filho, OAB/AL 8.425 e Dr. Luiz Henrique da Silva Cunha Filho, OAB/AL 8.399, todos com endereço profissional na Rua Des. Almeida Guimarães, no 01, sala 521 - Edifício Delman Empresarial, Pajuçara, Maceió/AL, sob pena de absoluta nulidade do respectivo ato, DEFIRO, ressalvando, contudo, que sua exequibilidade está sujeita à observância das regras do sistema de PJe. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021 14:15:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador